Tribunal: TJSP
Processo: 1106795-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – contratação da autora pela ré via e-mail para a coleta, transporte e entrega de 20.000 toneladas de matéria-prima coque (combustível), do porto até à sua fábrica, ambos situados no Estado da Bahia - escoamento do produto com cadência muito abaixo do acordado pelas partes em razão de intercorrências, mas que caracterizaram descumprimento contratual pela requerida – requerente

Ementa:

*DANOS MATERIAIS – contratação da autora pela ré via e-mail para a coleta, transporte e entrega de 20.000 toneladas de matéria-prima coque (combustível), do porto até à sua fábrica, ambos situados no Estado da Bahia - escoamento do produto com cadência muito abaixo do acordado pelas partes em razão de intercorrências, mas que caracterizaram descumprimento contratual pela requerida – requerente que suspendeu a operação e contratou outra transportadora para o término dos trabalhos com valor maior – pretensão da postulante de responsabilizar a ré pelos custos da nova contratação – inadmissibilidade - não configurado qualquer ato ilícito passível de indenização por danos materiais – indemonstrado que a contratação da autora pela terceira foi nos mesmos moldes da requerida – inexistência de previsão contratual acerca da multa compensatória pretendida – demanda improcedente – recurso improvido.*